Tribunal: STF
Processo: Rcl 82549
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ana Luzia Gonçalves em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), proferido nos autos da Apelação Cível nº 0800524- 03.2023.8.19.0023, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADI nºs 3.116, 3.430 e 2.987 e na Rcl nº 65.733.



    A parte reclamante afirma que, nos autos em referência, ajuizou ação em desfavor do Município de Santo Antônio de Pádua com objetivo de reverter a sua dispensa do cargo de agente comunitário de saúde, pois, segundo alega 



    “[s]eu contrato foi extinto por ato unilateral da Administração Municipal, sem justificativa formal, sem a observância do contraditório, da ampla defesa ou de procedimento previsto no art. 10, que disciplina as hipóteses legais de desligamento, a forma de contratação prevista no artigo 9º e a vedação prevista no artigo 16, todos da Lei nº 11.350/2006, quando estava de licença médica(Doc.06)” (e-doc. 1, p. 2).



    Prossegue narrando que 



    “[o] Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em julgamento realizado pela 4ª Câmara de Direito Público, acordão (Doc.07), ao manter a validade da dispensa, reformando sentença de 1º grau neste item (Doc. 08), fundamentou-se equivocadamente na suposta precariedade do vínculo, afastando a aplicação do regime jurídico próprio dos ACS”. (e-doc. 1, p. 2)



    Defende, a partir das ADIs nº 3.116, nº 3.430 e nº 2.987, que a orientação do STF coloca-se no sentido de vedar 



    “[a] contratação temporária para funções permanentes da Administração Pública, que neste caso concreto, tem previsão expressa no artigo 16 da Lei complementar nacional 11.350/06, e também trata e regula a profissão, as atividades e a forma de contratação e dispensa no seu artigo 10 de ACS” (e-doc. 1, p. 3)



    Aduz, assim, que a conclusão tomada na “Reclamação nº 65.733/MG, reforça que a rescisão do contrato de um Agente Comunitário de Saúde, sem a observância das regras específicas estabelecidas pela legislação, é nula” (e-doc. 1, p. 3)



    Enfatiza que a autoridade reclamada viola a eficácia dos paradigmas, “ao tratar a contratação do ACS como um vínculo temporário e precário, ignora as disposições legais previstas nos artigos 9º, 10 16 da lei 11.350/06, que regem a contratação e o desligamento dos Agentes Comunitários de Saúde” (e-doc. 1, p. 9).



    Requer 



    “b) A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Apelação Cível nº 0800524-03.2023.8.19.0023, até o julgamento final desta Reclamação; 



    c) Ao final, o julgamento procedente da presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, restabelecendo-se a proteção jurídica conferida à Reclamante em sentença (Doc. 08) legislação federal e pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal; 



    d) decretação de nulidade da rescisão unilateral por parte do Reclamado, visto não observar as garantias previstas no inciso LV do artigo 5º da CRFB/88; 



    e) Pela não observância dos §§ 4º a 6º da CRFB/88; e 



    f) Em especial pela não observação da Reclamação nº 65.733/MG.”;



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, não conheço da presente reclamação constitucional tendo como referência o paradigma na Reclamação nº 65.733, por não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:



    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV - Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 46630 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021) (grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM INCIDENTE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DE CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PARTICIPOU O RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 40758 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 06/07/2020).



    No caso, aponta-se como paradigmas de confronto os acórdão produzidos nas ADIs nº 3.116, nº 3.430 e nº 2.987, cujas ementas reproduzo a seguir:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI AMAPAENSE N. 765/2003. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES: SAÚDE; EDUCAÇÃO; ASSISTÊNCIA JURÍDICA; E, SERVIÇOS TÉCNICOS. NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO DOS INCISOS II E IX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.” (ADI 3116, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2011, DJe 24/05/2011.)



    “CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL CAPIXABA QUE DISCIPLINOU A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS DA ÁREA DE SAÚDE. POSSÍVEL EXCEÇÃO PREVISTA NO INCISO IX DO ART. 37 DA LEI MAIOR. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI JULGADA PROCEDENTE. 



    I - A contratação temporária de servidores sem concurso público é exceção, e não regra na Administração Pública, e há de ser regulamentada por lei do ente federativo que assim disponha. 



    II - Para que se efetue a contratação temporária, é necessário que não apenas seja estipulado o prazo de contratação em lei, mas, principalmente, que o serviço a ser prestado revista-se do caráter da temporariedade.



    III - O serviço público de saúde é essencial, jamais pode-se caracterizar como temporário, razão pela qual não assiste razão à Administração estadual capixaba ao contratar temporariamente servidores para exercer tais funções. 



    IV - Prazo de contratação prorrogado por nova lei complementar: inconstitucionalidade. 



    V - É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não permitir contratação temporária de servidores para a execução de serviços meramente burocráticos. Ausência de relevância e interesse social nesses casos.



    VI - Ação que se julga procedente.” (ADI 3430, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 12/08/2009, DJe 23/10/2009.)



    “Servidor público: contratação temporária excepcional (CF, art. 37, IX): inconstitucionalidade de sua aplicação para a admissão de servidores para funções burocráticas ordinárias e permanentes.” (ADI 2987, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2004, DJ 02/04/2004.)



    Como visto, nos referidos julgamentos, esta Suprema Corte reconheceu que devem ser observados determinados requisitos na contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e interesse público.



    Ressalte-se que esse entendimento foi sintetizado no julgamento do RE nº 658.026/MG, feito paradigma do Tema 612 da Repercussão Geral, de minha relatoria, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que a contratação temporária será válida desde que “a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração” (DJe de 31/10/2014).



    A Suprema Corte também tem entendido que não é a natureza permanente do serviço, a demandar atuação constante do Estado em certa seara, que impede a contratação temporária, mas sim a inexistência de situação excepcional, emergencial e transitória, de notório interesse público, que justifique a exceção à regra do concurso público.



    Por outro lado, verifico que a decisão reclamada verificou ausência de direito subjetivo à reintegração, diante da natureza do vínculo temporário e da inexistência de comprovação do enquadramento da parte reclamante nas hipóteses da EC nº 51/2006 e da legislação municipal específica (Lei municipal nº 4.155/22). 



    Eis os fundamentos lançados no to reclamado:



    “Trata-se de ação de reintegração em cargo público c/c cobrança de verbas atrasadas e indenização por danos morais proposta por ex-servidora do Município de Santo Antônio de Pádua, contratada temporariamente para exercer o cargo de agente comunitário de saúde a partir de abril de 2018. 



    Cinge-se a controvérsia nesta instância recursal em examinar o acerto da sentença proferida pelo Juízo de origem no tocante à condenação do Município a reintegrar a Autora no cargo e ao pagamento do adicional de insalubridade, bem como a improcedência do pedido da Autora de pagamento da gratificação prevista na Lei municipal nº 3.838/17 e de compensação por danos morais. 



    No que tange à determinação de reintegração da Autora no cargo, merece reforma a sentença. Ainda que a Autora tenha sido dispensada em gozo do auxílio-doença, sua contratação se deu por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, como prevê o art. 37, inc. IX, da Constituição da República. 



    O vínculo temporário é caracterizado pela precariedade, não gerando expectativa de integração de forma efetiva no quadro de servidores do Município. No caso, o contrato administrativo de trabalho temporário inicialmente firmado com a Administração Pública foi celebrado pelo prazo de 2 (dois) anos, com início em 02/04/2018 (id. 47698212). Posteriormente, o Prefeito do Município prorrogou o prazo de validade por mais 2 (dois) anos, a contar de 16/03/2020 (Portaria nº 31/2020, id. 47698214). 



    Ainda que a Lei municipal nº 4.155/22 tenha criado novos cargos de agente comunitário e dispensado os profissionais que já desempenhavam aquela função, por meio de concurso público anterior, de se submeterem a novo processo seletivo, tal enquadramento não poderia ser aplicado à Autora, uma vez que o art. 10 da referida Lei é claro ao ressaltar que apenas os agentes comunitários de saúde nas situações previstas no parágrafo único do art. 2º da EC nº 51/06, ou seja, somente os profissionais que já desempenhavam a função na data de promulgação da Emenda Constitucional poderiam ser dispensados do novo processo seletivo. 



    Evidentemente, este não é o caso dos autos. Considerando que a Autora foi exonerada em abril de 2022, quando já expirado o prazo de prorrogação do contrato temporário, não há mais que se falar em reintegração da servidora ao cargo.



    O fato de estar em gozo de auxílio-doença não tem o condão de impedir o término contrato temporário firmado com a Administração Pública. Quanto ao adicional de insalubridade, convém salientar que se trata de direito social previsto no art. 7º, inc. XXIII, da Constituição Federal, concedido aos trabalhadores que desempenham atividades penosas, insalubres ou perigosas, nos termos da lei. 



    O referido adicional também encontra previsão na legislação federal que regulamenta a atividade profissional exercida pela Autora e na legislação do Município do qual é servidora. 



    A Lei nº 11.350/06, que regulamenta as atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, assegura expressamente no seu art. 9º, § 3º, a percepção de adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias que exercerem o trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo, a ser calculado sobre o vencimento ou salário base do servidor. 



    O laudo pericial produzido nos autos do processo nº 0101216- 33.2019.5.01.0471, do TRT da 1ª Região (id. 47698203), que versa sobre os mesmos fatos, concluiu que as atividades desempenhadas por ocupante do mesmo cargo que a Autora, em unidade de saúde de família localizada no mesmo Município, envolve ambiente insalubre por exposição a agentes biológicos, fazendo jus ao adicional de insalubridade de grau médio – 20%. Portanto, não há dúvidas de que a atividade exercida pela Autora se insere no grau médio de insalubridade, conforme determinado na sentença.



    O pedido de gratificação do PMAQ, pleiteado pela Autora, apesar de não ter sido apreciado pelo Juízo de origem, poderá ser enfrentado desde logo por este colegiado, com fundamento na teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC. 



    Cuida-se de gratificação prevista na Lei municipal nº 3.838/17, destinada aos servidores que trabalhavam com estratégia de saúde da família. 



    A despeito da previsão legal, o art. 13 da referida lei estabeleceu que ela deveria ser regulamentada no prazo de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu. Além disso, o art. 6º impõe, como requisito para pagamento, o alcance de metas de desempenho individual e institucional da unidade de lotação do servidor, o que também não restou demonstrado. Assim, não faz jus a Autora ao recebimento de qualquer valor a este título.



    Por fim, o pedido de reparação por danos morais também não merece acolhida, tendo em vista que os fatos narrados não configuram, por si só, situação capaz de gerar dano personalíssimo que caracterize dano moral.



    (...)



    Ante o exposto, voto no sentido do PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU, para reformar a sentença e excluir da condenação a determinação de reintegração da Autora no cargo, e DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO DA AUTORA.”(e-doc 12) (grifei).



    Os embargos de declaração foram rejeitados conforme a ementa abaixo:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE NORMA MUNICIPAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. 



    I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela Autora contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do Município de Santo Antônio de Pádua, para afastar a condenação à sua reintegração ao cargo de Agente Comunitário de Saúde, mantendo o pagamento do adicional de insalubridade. 2. A Embargante alega omissão e erro material quanto à aplicação da Lei Municipal nº 4.169/2022, que, em sua ótica, teria prorrogado seu contrato temporário por prazo indeterminado. 



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou erro material no acórdão quanto à aplicação da Lei Municipal nº 4.169/2022. 



    III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou o argumento relativo à Lei Municipal nº 4.169/2022, consignando que a Autora não se enquadrava na situação prevista no art. 2º da EC nº 51/2006, exigida pelo art. 10 da legislação local, para que pudesse fazer jus a eventual estabilidade ou dispensa de novo processo seletivo. 4. A pretensão da Embargante configura tentativa de rediscutir o mérito da matéria decidida, sob o fundamento de aplicação equivocada da norma municipal, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. 



    IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados”. (e-doc 29) 



    Como visto, o ato reclamado concluiu que a dispensa da autora do cargo de agente comunitário de saúde e combate às endemias, embora efetuada durante o gozo de auxílio-doença, ocorreu em razão da expiração do prazo do contrato temporário firmado, não fazendo jus à reclamante à permanência no cargo em razão da superveniência do art. 10 da Lei municipal nº 4.155/22, porquanto não teria preenchido os requisitos da Emenda Constitucional nº 51/2006 e da Lei nº 11.350/2006.



    Com efeito, não há pertinência temática entre o paradigma de confronto e a matéria debatida no acórdão reclamado, incidindo iterativa jurisprudência do STF que exige aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para conhecimento da reclamação. Nesse sentido:



    “A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe-152 de 15/8/08). 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197, de 17/10/08). 



    Dessa perspectiva, entendo que o debate nos autos deve se desenvolver nas vias recursais, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ressalte-se, por fim, que a correção ou não do julgamento proferido a origem quanto ao direito de reintegração da reclamante envolve a análise de legislação local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável de análise em sede de reclamatória constitucional.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalme